Tribunal: TJES
Processo: 5000217-84.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-84.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON OURIQUE CAPACIA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000217-84.2020.8.08.0057

Recorrente:
WILSON OURIQUE CAPACIA

Recorrido: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIÇÃO ELEVADA DO CONSUMO DE ÁGUA. IMPUTAÇÃO A UM VAZAMENTO NA REDE INTERNA. REPAROS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DO VALOR DE R$ 3.760,82. APÓS REVISÃO DA FATURA, O VALOR REDUZIU PARA R$ 1.602,00.
COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. PREVISÃO DO ART. 89 DA RESOLUÇÃO Nº 008/2010, DA "ARSI”. NÃO OBSERVÂNCIA. CONSUMO MÉDIO DO RECORRENTE REGISTRADO EM 14,6 M3, CONSUMO FATURADO NO MÊS DO VAZAMENTO EM 474 M3. NEGATIVAÇÃO SERASA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS SOB O ARGUMENTO QUE RESTOU COMPROVADO O VAZAMENTO DE ÁGUA NO CANO QUE ABASTECE O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AUTOR, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE O REPARO E CUSTOS PELO AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA. AUTOR INTERPÔS RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SEREM JULGADOS PROCEDENTES SEUS PEDIDOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO TJES PACÍFICA NO SENTIDO DE
QUANDO HOUVER ANORMALIDADE NO CONSUMO EM RAZÃO DE VAZAMENTO INTERNO, A COBRANÇA DA TARIFA DEVERÁ OCORRER COM BASE NO CONSUMO MÉDIO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Da análise dos documentos constantes nos autos, observo que restou comprovada a ocorrência de um vazamento interno no imóvel de propriedade do autor, especificamente no cano que abastece seu imóvel, localizado na calçada em frente àquele.

Também restou comprovado que houve aumento significativo na fatura do mês em que foi constatado o vazamento, ou seja, em abril de 2020, período em que ocorreu a cobrança acima da média.

Pois bem, de acordo com o art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), quando houver anormalidade no consumo em razão de vazamento interno, a cobrança da tarifa deverá ocorrer com base no consumo médio. Senão vejamos:

Art. 89. Nos casos de anormalidades de consumo devido a vazamento nas instalações internas do imóvel, a cobrança da tarifa de esgoto deverá ocorrer com base no consumo médio.

§ 1º O prestador de serviços poderá realizar inspeção no imóvel, preferencialmente com agendamento prévio, para comprovação da ocorrência de vazamento e do respectivo reparo.

§ 2º O usuário titular perderá o direito ao disposto no caput se for cientificado da necessidade de proceder à manutenção e/ou correção das instalações prediais sob sua responsabilidade e não adotar as providências cabíveis em até 30 (trinta) dias da ciência das medidas necessárias.

Sobre o tema, segue julgado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO. COBRANÇA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. 1. O apelado comprovou que havia vazamento interno no período em que ocorreu a cobrança acima da média. E, de acordo com o art. 89, da Resolução nº 008/2010, da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI), quando houver anormalidade no consumo em razão de vazamento interno, a cobrança da tarifa deverá ocorrer com base no consumo médio. 2. Além disso, não vejo como levar a efeito o termo de confissão de dívida assinado pelo apelado, como pretende o apelante, eis que abrange o período que deverá ser revisado. Ademais, é possível extrair, do contexto fático, que o termo de confissão de dívida apenas foi assinado para possibilitar o restabelecimento de água. 3. Por fim, os fatos narrados ultrapassam o mero dissabor, haja vista a interrupção arbitrária de serviço essencial. Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 3.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa. 4. Em tempo, na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017). 5. Recurso desprovido.
Data: 21/Oct/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001378-39.2019.8.08.0062. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral.

A correção do problema também restou comprovada nos autos, de modo que ao autor faz jus ao direito disposto no caput do artigo supramencionado, qual seja, de que sua fatura do mês de abril/2020 seja calculada com base no consumo médio (
14,6 M3
) e não pelo consumo em excesso devido ao vazamento (
474 M3
), o qual deverá ser devidamente revisado e informado ao autor para pagamento.

O autor comprova que seu nome restou negativado pela concessionária ré em virtude da dívida existente. Situação que enseja a responsabilização da ré pelo dano moral pretendido (art. 14 do CDC e art. 5º, inc. V, da CF).

Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pelo autor, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas (negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito).

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00, a título de dano moral.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) DECLARAR

NULA
a cobrança do valor de R$ 1.602,00, de modo que
CONFIRMO
a decisão de antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos.

b) CONDENAR a
ré
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
a pagar ao autor
WILSON OURIQUE CAPACIA,
no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
,
cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no e Diario em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)